Tribunal: TJDFT
Processo: 0707459-11.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-18
Data de publicação: 2021-03-30

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. VIAS DE FATO, AMEAÇA E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. DESNECESSIDADE. ORDEM CONCEDIDA.
1. Tendo sido a prisão preventiva decretada para garantia da integridade física e psíquica da vítima, em razão do descumprimento de medidas protetivas, e tendo sido tais medidas revogadas, porque a vítima afirmou que delas não mais necessita, não mais subsiste razão para a manutenção da custódia provisória.
2. Ordem concedida.